Tribunal: TJDFT
Processo: 0733242-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuidando-se de medida excepcional, a desconsideração da personalidade jurídica exige a comprovação inequívoca do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que efetivamente não se concretizou na hipótese vertente.
2. A ausência de bens penhoráveis e o encerramento irregular da empresa não constituem, por si só, fundamentos aptos para a responsabilização dos sócios no lugar da empresa devedora. Precedentes do STJ e TJDFT.
3. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.